Tribunal: TRF3
Processo: 5004217-71.2023.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
217/549)

5004217-71.2023.4.03.6144

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004217-71.2023.4.03.6144

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANDREIEVE DO CARMO SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: IZABEL RUBIO LAHERA - SP300795-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. PPP. REGIME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao reconhecimento da especialidade do período de 02/11/2006 a 26/09/2019, por ilegitimidade passiva do INSS, e julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade do período de 21/09/1993 a 01/11/2006, com conversão em tempo comum e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (18/07/2022).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da especialidade do período laborado sob regime próprio de previdência, para fins de concessão de benefício pelo RGPS; (ii) estabelecer se o período de 21/09/1993 a 01/11/2006 pode ser reconhecido como especial em razão da exposição a ruído acima dos limites legais, com base em PPP.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ilegitimidade passiva do INSS quanto ao período laborado sob regime estatutário (02/11/2006 a 26/09/2019), pois a competência para análise da especialidade é do ente ao qual o segurado estava vinculado à época da prestação do serviço.

Admite-se o reconhecimento da especialidade do período de 21/09/1993 a 01/11/2006, pois o PPP comprova exposição habitual e permanente a ruído entre 86 dB(A) e 101,7 dB(A), acima dos limites legais vigentes.

Aplica-se o entendimento do STJ (Tema 1.083) para aferição do ruído pelo nível máximo (pico), na ausência do NEN, desde que comprovadas habitualidade e permanência.

Presume-se a veracidade das informações constantes do PPP, não sendo o trabalhador prejudicado por eventuais irregularidades formais do documento.

Considera-se válido o laudo técnico extemporâneo como meio de prova da especialidade, por ausência de vedação legal e presunção de condições pretéritas mais gravosas.

Afasta-se a exigência de comprovação de neutralização da nocividade por EPI, especialmente em se tratando de ruído, conforme entendimento do STF.

Reconhece-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na regra de transição da EC 103/2019 (art. 17), ante o cumprimento dos requisitos de tempo e carência.

Rejeita-se a exigência de autodeclaração por se tratar de requisito administrativo inaplicável na via judicial.

Determina-se a adequação dos critérios de juros de mora e correção monetária conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, admitida a fixação de ofício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O INSS é parte ilegítima para reconhecer tempo de serviço especial prestado sob regime próprio de previdência. 2. O PPP regularmente preenchido comprova a especialidade do labor por exposição a ruído acima dos limites legais, sendo suficiente para o reconhecimento do tempo especial. 3. Na ausência de NEN, admite-se a utilização do pico de ruído para aferição da especialidade, desde que comprovadas habitualidade e permanência. 4. O uso de EPI não afasta a especialidade do labor quando se tratar de exposição a ruído. 5. O laudo técnico extemporâneo é válido para comprovação da atividade especial. 6. É devida a aposentadoria por tempo de contribuição quando preenchidos os requisitos das regras de transição da EC 103/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §§ 7o e 14; EC 20/1998; EC 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 20 e 25; Lei 8.213/1991, arts. 25, II, 57, §§ 5o, 6o e 7o, e 58; CPC, art. 375 e art. 485, VI; Decreto 3.048/1999, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.886.795/RS e REsp 1.890.010/RS (Tema 1.083); TNU, Súmula 68; TRF3, ApCiv 5009711-60.2021.4.03.6119.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004217-71.2023.4.03.6144

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: IZABEL RUBIO LAHERA - SP300795-A

APELADO: ANDREIEVE DO CARMO SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e pela parte autora em face da sentença de fls. 125/148, verbis:

"Procedo a julgamento na forma que segue: a-) Extingo o feito, sem julgamento de mérito, quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 02/11/2006 a 26/09/2019, conforme artigo 485, VI, do CPC b-) Acolho em parte os pedidos formulados por Andreieve do Carmo Silva em face do INSS e declaro como período de labor especial o hiato de 21/09/1993 a 01/11/2006, sendo admitida a conversão do tempo especial em comum, resolvendo-se o mérito da demanda na forma do artigo 487, I, do CPC; c-) Acolho em parte os pedidos formulados por Andreieve do Carmo Silva em face do INSS e condeno a autarquia em obrigação de fazer consistente na averbação do hiato especial reconhecido acima, resolvendose o mérito da demanda na forma do artigo 487, I, do CPC; d-) Acolho em parte os pedidos formulados por Andreieve do Carmo Silva em face do INSS e condeno o INSS em obrigação de fazer consistente na implantação da prestação previdenciária de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER (18/07/2022), resolvendo-se o mérito da demanda nos termos do artigo 487, I, do CPC; e-) Acolho em parte os pedidos formulados por Andreieve do Carmo Silva em face do INSS e condeno a autarquia em obrigação de pagar os valores atrasados (vencidos e vincendos), desde a DER (18/07/2022) até a data da efetiva implantação administrativa, resolvendo-se o mérito da demanda nos termos do artigo 487, I, do CPC; f-) Rejeito os demais pedidos formulados por Andreieve do Carmo Silva em face do INSS, resolvendo-se o mérito da demanda nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Eventuais valores pagos administrativamente pela autarquia deverão ser compensados no momento oportuno, desde que inacumuláveis. O cálculo dos juros de mora e correção monetária são aplicáveis conforme os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se, a partir da edição da EC 113/2021, a aplicação exclusiva da taxa Selic. Considerada a sucumbência mínima da parte autora, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em benefício da advogada da contraparte, que incidirão pelos percentuais mínimos (artigo 85, § 3o, CPC), sobre o valor da condenação, em razão das realidades estampadas no artigo 85, § 2o do CPC, e observada a Súmula 111 do c. STJ. O INSS é isento de custas na forma do artigo 4, I, da Lei 9.289/96, contudo responde por elas na medida de eventual sucumbência quando houver efetivo desembolso pela parte adversa. Reexame necessário dispensado, embora ilíquida a sentença, conforme entendimento do c. STJ nos autos do RESP 1.735.097. Incidência do artigo 496, § 3o, I, do CPC. Com o trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. Intimem-se."

O INSS, ora recorrente, pede a reforma parcial da sentença aduzindo, em apertada síntese, que não ficou comprovada a especialidade da atividade exercida no período de 21/09/1993 a 01/11/2006, especialmente porque o PPP aponta a existência de responsável técnico somente a partir de 07/07/2004, sem informações acerca de eventual manutenção do 'layout' ou condições de trabalho, não podendo, por evidente, haver enquadramento em momento anterior, já que sequer existia o profissional que atestaria eventual insalubridade .

Subsidiariamente, pede a intimação da parte para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; observância da prescrição quinquenal; fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; isenção de custas e outras taxas judiciárias; e o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada.

Por fim, prequestiona, para efeito de recurso especial ou extraordinário, ofensa a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais.

O autor pede a reforma parcial da sentença ao argumento, em suma, de que não há que se falar em ilegitimidade passiva, tampouco deixar de se reconhecer a especialidade do labor, porque as contribuições foram vertidas para o INSS no Regime Geral da Previdência Social, decorrentes do exercício de cargos comissionados na prefeitura.

Pede o reconhecimento, como tempo especial, do período de 02/11/2006 a 26/09/2019 em que esteve exposto a ruído acima dos limites de tolerância.

O autor apresentou contrarrazões.

Regularmente processado o feito, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

É O RELATÓRIO.

Obs: Todas as folhas mencionadas referem-se ao processo extraído em PDF pela ordem crescente de páginas.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): ): Recebo as apelações interpostas sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

O autor ajuizou a presente ação objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento da especialidade do período de 21/09/1993 a 26/09/2019 (Prefeitura Municipal de Barueri).

Processado o feito, sobreveio a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 02/11/2006 a 26/09/2019, conforme artigo 485, VI, do CPC e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Andreieve do Carmo Silva em face do INSS para reconhecer a especialidade do período de 21/09/1993 a 01/11/2006, sendo admitida a conversão do tempo especial em comum e condenar o INSS a pagar em favor do autor aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER (18/07/2022), nos termos do expendido.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

Por questão de método, ingresso na análise conjunta dos recursos.

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO/PROGRAMADA

Como é sabido, após a EC 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço cedeu lugar à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em resumo, antes de 16/12/1998 (data da vigência da Emenda 20), bastava o segurado comprovar 30 anos de tempo de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, para concessão da aposentadoria integral; ou 25 anos, se mulher, e 30 anos, se homem, para concessão da aposentadoria proporcional.

Após a EC 20/98, o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, passando a ser necessário comprovar 35 anos de tempo contributivo, se homem, e 30 anos, se mulher, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais (art. 25, inciso II, c/c art. 142, ambos da Lei 8.213/1991), deixando de existir a aposentadoria proporcional. Esta última, no entanto, foi assegurada aos já filiados antes do advento da Emenda, mediante os seguintes requisitos: 53 anos de idade e 30 anos de tempo de serviço, se homem; ou 48 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, se mulher; bem como o adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13/11/2019, por sua vez, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais (art. 201, § 7o, da Constituição Federal).

Restou assegurado, também, no artigo 3o da nova Emenda Constitucional, o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que tivessem preenchido as condições em data anterior a sua vigência (13/11/2019), os quais podem pedir benefício a qualquer tempo (art. 3o da EC), garantindo-se cálculo e reajuste com base na legislação vigente à época em que foram cumpridos os requisitos (art. 3o, §§ 1o e 2o, da EC).

Além disso, restaram estabelecidas 04 (quatro) regras de transição para àqueles que já eram filiados ao RGPS e ainda não tinham implementado os requisitos até 13/11/2019, a saber (arts. 15, 16, 17 e 20 da EC 103/2019): a) sistema de pontos, idade e tempo de contribuição; b)tempo de contribuição e idade mínima; c) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade; d) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Em linhas gerais, até o advento da EC 103/2019, a aposentadoria especial era devida após 180 contribuições, para os trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde por 15, 20 ou 25 anos.

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência reconhece como especial o trabalho que assim era considerado pela legislação em vigor na época (Recurso Especial no 1.398.260/PR - Tema 694/STJ).

A conversão do tempo de trabalho deve seguir a legislação vigente no momento do requerimento administrativo (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo- se observar a tabela dos multiplicadores prevista no artigo 70, do Decreto 3.048/99.

A EC 103/2019, por sua vez, proibiu a conversão do tempo especial em comum para atividades após 13/11/2019, não sendo o art. 57, § 5o, da lei 8.213/91, recepcionado pela reforma constitucional (art. 201, §14, da CF e art. 25, caput, e §2o da referida Emenda).

No tocante ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o E. STF assentou a tese de que não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, situação que não se aplica ao agente nocivo ruído (ARE 664335).

DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO -PPP

O artigo 58, da Lei no 8.213/91, dispõe sobre os agentes nocivos que autorizam o reconhecimento do labor especial, bem assim da comprovação à respectiva exposição.

A inteligência de tal dispositivo revela o seguinte: (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Verifica-se que a legislação de regência estabelece que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no artigo 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299, do Código Penal. Além disso, o sistema jurídico confere ao Poder Público o poder de fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP.

Por isso, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

DO EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR

Consoante já destacado, no julgamento do ARE 664335, pelo E. STF, apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

Nesse ponto, convém observar que o fato de o PPP consignar que o EPI é eficaz não significa que ele seja capaz de neutralizar a nocividade, tal como exigido pelo E. STF para afastar a especialidade do labor.

Conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS, o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com "S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do TEM, observada a observância: [...]".

Portanto, quando o PPP consigna que o EPI era eficaz, tal eficácia diz respeito à sua aptidão de atenuar ou reduzir os efeitos do agente nocivo. Isso não significa, contudo, que o EPI era "realmente capaz de neutralizar a nocividade". A dúvida, nesse caso, beneficia o trabalhador.

Noutras palavras, o fato de o PPP consignar que o EPI era "eficaz" (para atenuar os efeitos do agente nocivo) não significa que tal equipamento era capaz de "neutralizar a nocividade"

Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264 § 5o, do RPS, " sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS" (Precedente: (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009711-60.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/06/2023, Intimação via sistema DATA: 29/06/2023)

HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO

Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, não se exigindo, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo. Não há como acolher eventual assertiva de que não seria possível reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual ou permanente, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto.

Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007303-40.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023. Nessa linha, o Enunciado aprovado de no 25 da I Jornada do Direito da Seguridade Social do CJF: ENUNCIADO 25: A exposição permanente (não ocasional e nem intermitente) está relacionada à atividade (profissiografia) do segurado e não é necessário que essa informação conste, expressamente, no PPP, por inexistir campo próprio no formulário Justificativa: O critério da permanência passou a ser exigido legalmente a partir da publicação da Lei n. 9.032/1995. Apesar disso, o formulário atual do INSS (o PPP), não traz campo para a empresa informar se a exposição foi permanente, não ocasional ou intermitente. O conceito de permanência encontra-se no art. 65 do Decreto n. 3.048/1999, como sendo a exposição indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Portanto, a permanência não é tempo de exposição e, sim, atividade. Dessa forma, ela consta no campo 14.2 do PPP, que é destinado à descrição das atividades. Portanto, pela leitura da profissiografia constante no campo 14.2, concluir-se-á se a exposição foi permanente, sem que seja necessário que a empresa declare expressamente no PPP

DO LAUDO EXTEMPORÂNEO

O laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)

Na mesma linha, temos a Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, publicada no dia Diário Oficial da União aos 24/09/2012, cujo enunciado é o seguinte:

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

DOS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Até 28/04/1995, é possível a subsunção da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

À sua vez, partir de 29/04/1995, é indispensável comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, de maneira habitual e permanente, por formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de 06/03/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), devidamente preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica.

Com efeito, foi a Lei no 9.528, de 10/12/1997 que efetivamente estabeleceu as regulamentações previstas no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (publicado em 06/03/1997), e que passou a exigir laudo técnico das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais e/ou pela monitoração.

Para períodos laborados a partir de janeiro de 2004, o único formulário aceito pelo INSS é o PPP, cuja existência substitui os demais formulários anteriores.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto 2.171/1997 (06.03.1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. ( Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

CASO CONCRETO

PERÍODO DE 21/09/1993 A 26/09/2019:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI. MARCENEIRO.

Inicialmente, os documentos apresentados nos autos comprovam que a partir de 01/11/2006, o regime jurídico foi alterado para estatutário, de sorte que, de 02/11/2006 a 26/09/2019, o autor laborou em regime próprio de previdência, estando configurada a ilegitimidade passiva do INSS quanto ao reconhecimento do exercício especial de tempo de serviço, como acertadamente asseverado no decisum, ainda que as contribuições tenham sido recolhidas para o INSS.

Isso porque, a legitimidade para o reconhecimento do tempo de serviço especial é do ente ao qual o segurado estava vinculado à época da prestação do serviço e não daquele onde se pleiteia sua averbação.

Assim, dúvidas não subsistem de que está configurada a ilegitimidade passiva do INSS no tocante ao reconhecimento da especialidade do período de 2/11/2006 a 26/09/2019, quando o autor laborou vinculado ao Regime Próprio de Previdência, uma vez que o trabalho supostamente exercido sob condições especiais não ocorreu sob as normas do Regime Geral da Previdência Social, mas sob as regras do Regime Próprio de Previdência do Serviço Público Estadual.

Quanto ao fato de as contribuições terem sido vertidas em favor do INSS, referido período consta na certidão fornecida pelo Serviço Público (fls. 33/36), para fins de contagem recíproca de tempo de serviço, já computado pelo INSS.

Por outro lado, colho do PPP de fls. 22/23 a ausência de indicação de responsável técnico no período anterior a 07/07/2004, razão pela qual não é substitutivo do laudo técnico necessário a fim de comprovar a atividade especial, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus.

Quanto ao período de 07/07/2004 a 01/11/2006, o PPP é expresso no sentido de que o autor esteve exposto a ruído de 86 dB(A) a 101,7 dB(A), acima do limite legal, de modo habitual e permanente, devendo ser reconhecida sua especialidade.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.886.795/RS e no 1.890.010/RS, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, no Tema no 1.083, firmou o entendimento de que, ao se constatar diferentes níveis de efeitos sonoros, a aferição deve ser feita por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Na ausência dessa informação, o critério a ser adotado é o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que comprovadas, por perícia técnica judicial, a habitualidade e permanência dessa exposição.

No presente caso, o pico máximo de ruído foi mensurado em 101,7dB, e a habitualidade e permanência podem ser comprovadas satisfatoriamente pela análise das atividades descritas na profissiografia e no setor de atuação constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado aos autos.

Assim, torna-se desnecessária a realização de uma prova pericial onerosa, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual, conforme permitido pelo art. 375 do CPC.

Nesse sentido, há julgados favoráveis desta Colenda 7a Turma: TRF 3a Região, 7a Turma: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001192-83.2023.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 26/09/2024, DJEN DATA: 02/10/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006610-11.2017.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 26/09/2024, Intimação via sistema DATA: 02/10/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000918-81.2020.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 16/08/2024, DJEN DATA: 26/08/2024.

Portanto, reconhece-se a especialidade do período de 07/07/2004 a 01/11/2006.

Por ocasião da DER, em 18/07/2022, o INSS apurou um total de 32 anos, 11 meses e 3 dias de tempo de contribuição (fls. 55).

Considerando o período reconhecido administrativamente somado ao período especial devidamente convertido, por ocasião da DER , o autor não fazia jus ao benefício pleiteado, conforme planilha anexa, tendo alcançado 33 anos, 10 meses e 7 dias de contribuição, insuficiente à obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição.

Vencida a parte autora, em maior parte, a ela incumbe o pagamento de custas, despesas processuais e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso do autor e dou parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade no período de 21/09/1993 a 06/07/2004 e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, invertendo-se o ônus da sucumbência na forma do expendido.

É COMO VOTO.

****gabiv/...

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): ): Recebo as apelações interpostas sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

O autor ajuizou a presente ação objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento da especialidade do período de 21/09/1993 a 26/09/2019 (Prefeitura Municipal de Barueri).

Processado o feito, sobreveio a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 02/11/2006 a 26/09/2019, conforme artigo 485, VI, do CPC e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Andreieve do Carmo Silva em face do INSS para reconhecer a especialidade do período de 21/09/1993 a 01/11/2006, sendo admitida a conversão do tempo especial em comum e condenar o INSS a pagar em favor do autor aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER (18/07/2022), nos termos do expendido.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

Por questão de método, ingresso na análise conjunta dos recursos.

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO/PROGRAMADA

Como é sabido, após a EC 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço cedeu lugar à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em resumo, antes de 16/12/1998 (data da vigência da Emenda 20), bastava o segurado comprovar 30 anos de tempo de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, para concessão da aposentadoria integral; ou 25 anos, se mulher, e 30 anos, se homem, para concessão da aposentadoria proporcional.

Após a EC 20/98, o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, passando a ser necessário comprovar 35 anos de tempo contributivo, se homem, e 30 anos, se mulher, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais (art. 25, inciso II, c/c art. 142, ambos da Lei 8.213/1991), deixando de existir a aposentadoria proporcional. Esta última, no entanto, foi assegurada aos já filiados antes do advento da Emenda, mediante os seguintes requisitos: 53 anos de idade e 30 anos de tempo de serviço, se homem; ou 48 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, se mulher; bem como o adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13/11/2019, por sua vez, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais (art. 201, § 7o, da Constituição Federal).

Restou assegurado, também, no artigo 3o da nova Emenda Constitucional, o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que tivessem preenchido as condições em data anterior a sua vigência (13/11/2019), os quais podem pedir benefício a qualquer tempo (art. 3o da EC), garantindo-se cálculo e reajuste com base na legislação vigente à época em que foram cumpridos os requisitos (art. 3o, §§ 1o e 2o, da EC).

Além disso, restaram estabelecidas 04 (quatro) regras de transição para àqueles que já eram filiados ao RGPS e ainda não tinham implementado os requisitos até 13/11/2019, a saber (arts. 15, 16, 17 e 20 da EC 103/2019): a) sistema de pontos, idade e tempo de contribuição; b)tempo de contribuição e idade mínima; c) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade; d) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Em linhas gerais, até o advento da EC 103/2019, a aposentadoria especial era devida após 180 contribuições, para os trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde por 15, 20 ou 25 anos.

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência reconhece como especial o trabalho que assim era considerado pela legislação em vigor na época (Recurso Especial no 1.398.260/PR - Tema 694/STJ).

A conversão do tempo de trabalho deve seguir a legislação vigente no momento do requerimento administrativo (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo- se observar a tabela dos multiplicadores prevista no artigo 70, do Decreto 3.048/99.

A EC 103/2019, por sua vez, proibiu a conversão do tempo especial em comum para atividades após 13/11/2019, não sendo o art. 57, § 5o, da lei 8.213/91, recepcionado pela reforma constitucional (art. 201, §14, da CF e art. 25, caput, e §2o da referida Emenda).

No tocante ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o E. STF assentou a tese de que não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, situação que não se aplica ao agente nocivo ruído (ARE 664335).

DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO -PPP

O artigo 58, da Lei no 8.213/91, dispõe sobre os agentes nocivos que autorizam o reconhecimento do labor especial, bem assim da comprovação à respectiva exposição.

A inteligência de tal dispositivo revela o seguinte: (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Verifica-se que a legislação de regência estabelece que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no artigo 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299, do Código Penal. Além disso, o sistema jurídico confere ao Poder Público o poder de fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP.

Por isso, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

DO EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR

Consoante já destacado, no julgamento do ARE 664335, pelo E. STF, apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

Nesse ponto, convém observar que o fato de o PPP consignar que o EPI é eficaz não significa que ele seja capaz de neutralizar a nocividade, tal como exigido pelo E. STF para afastar a especialidade do labor.

Conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS, o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com "S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do TEM, observada a observância: [...]".

Portanto, quando o PPP consigna que o EPI era eficaz, tal eficácia diz respeito à sua aptidão de atenuar ou reduzir os efeitos do agente nocivo. Isso não significa, contudo, que o EPI era "realmente capaz de neutralizar a nocividade". A dúvida, nesse caso, beneficia o trabalhador.

Noutras palavras, o fato de o PPP consignar que o EPI era "eficaz" (para atenuar os efeitos do agente nocivo) não significa que tal equipamento era capaz de "neutralizar a nocividade"

Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264 § 5o, do RPS, " sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS" (Precedente: (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009711-60.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/06/2023, Intimação via sistema DATA: 29/06/2023)

HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO

Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, não se exigindo, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo. Não há como acolher eventual assertiva de que não seria possível reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual ou permanente, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto.

Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007303-40.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023. Nessa linha, o Enunciado aprovado de no 25 da I Jornada do Direito da Seguridade Social do CJF: ENUNCIADO 25: A exposição permanente (não ocasional e nem intermitente) está relacionada à atividade (profissiografia) do segurado e não é necessário que essa informação conste, expressamente, no PPP, por inexistir campo próprio no formulário Justificativa: O critério da permanência passou a ser exigido legalmente a partir da publicação da Lei n. 9.032/1995. Apesar disso, o formulário atual do INSS (o PPP), não traz campo para a empresa informar se a exposição foi permanente, não ocasional ou intermitente. O conceito de permanência encontra-se no art. 65 do Decreto n. 3.048/1999, como sendo a exposição indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Portanto, a permanência não é tempo de exposição e, sim, atividade. Dessa forma, ela consta no campo 14.2 do PPP, que é destinado à descrição das atividades. Portanto, pela leitura da profissiografia constante no campo 14.2, concluir-se-á se a exposição foi permanente, sem que seja necessário que a empresa declare expressamente no PPP

DO LAUDO EXTEMPORÂNEO

O laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)

Na mesma linha, temos a Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, publicada no dia Diário Oficial da União aos 24/09/2012, cujo enunciado é o seguinte:

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

DOS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Até 28/04/1995, é possível a subsunção da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

À sua vez, partir de 29/04/1995, é indispensável comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, de maneira habitual e permanente, por formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de 06/03/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), devidamente preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica.

Com efeito, foi a Lei no 9.528, de 10/12/1997 que efetivamente estabeleceu as regulamentações previstas no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (publicado em 06/03/1997), e que passou a exigir laudo técnico das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais e/ou pela monitoração.

Para períodos laborados a partir de janeiro de 2004, o único formulário aceito pelo INSS é o PPP, cuja existência substitui os demais formulários anteriores.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto 2.171/1997 (06.03.1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. ( Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

CASO CONCRETO

PERÍODO DE 21/09/1993 A 26/09/2019:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI. MARCENEIRO.

Inicialmente, os documentos apresentados nos autos comprovam que a partir de 01/11/2006, o regime jurídico foi alterado para estatutário, de sorte que, de 02/11/2006 a 26/09/2019, o autor laborou em regime próprio de previdência, estando configurada a ilegitimidade passiva do INSS quanto ao reconhecimento do exercício especial de tempo de serviço, como acertadamente asseverado no decisum, ainda que as contribuições tenham sido recolhidas para o INSS.

Isso porque, a legitimidade para o reconhecimento do tempo de serviço especial é do ente ao qual o segurado estava vinculado à época da prestação do serviço e não daquele onde se pleiteia sua averbação.

Assim, dúvidas não subsistem de que está configurada a ilegitimidade passiva do INSS no tocante ao reconhecimento da especialidade do período de 2/11/2006 a 26/09/2019, quando o autor laborou vinculado ao Regime Próprio de Previdência, uma vez que o trabalho supostamente exercido sob condições especiais não ocorreu sob as normas do Regime Geral da Previdência Social, mas sob as regras do Regime Próprio de Previdência do Serviço Público Estadual.

Quanto ao fato de as contribuições terem sido vertidas em favor do INSS, referido período consta na certidão fornecida pelo Serviço Público (fls. 33/36), para fins de contagem recíproca de tempo de serviço, já computado pelo INSS.

Quanto ao período de 21/09/1993 a 01/11/2006, o PPP de fls. 22/23 é expresso no sentido de que o autor esteve exposto a ruído de 86 dB(A) a 101,7 dB(A), acima do limite legal, de modo habitual e permanente, devendo ser reconhecida sua especialidade.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.886.795/RS e no 1.890.010/RS, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, no Tema no 1.083, firmou o entendimento de que, ao se constatar diferentes níveis de efeitos sonoros, a aferição deve ser feita por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Na ausência dessa informação, o critério a ser adotado é o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que comprovadas, por perícia técnica judicial, a habitualidade e permanência dessa exposição.

No presente caso, o pico máximo de ruído foi mensurado em 101,7dB, e a habitualidade e permanência podem ser comprovadas satisfatoriamente pela análise das atividades descritas na profissiografia e no setor de atuação constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado aos autos.

Assim, torna-se desnecessária a realização de uma prova pericial onerosa, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual, conforme permitido pelo art. 375 do CPC.

Nesse sentido, há julgados favoráveis desta Colenda 7a Turma: TRF 3a Região, 7a Turma: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001192-83.2023.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 26/09/2024, DJEN DATA: 02/10/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006610-11.2017.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 26/09/2024, Intimação via sistema DATA: 02/10/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000918-81.2020.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 16/08/2024, DJEN DATA: 26/08/2024.

Importante destacar que o laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)

Portanto, estando o PPP formalmente preenchido, assinado, com responsável técnico, indicando as atividades desempenhadas e os agentes nocivos envolvidos, não havendo sinais de mácula ou indícios de inautenticidade, o fato de não indicar o responsável técnico pelas medições em parte do período, não tendo a parte autora trazido aos autos o laudo técnico que embasou a elaboração do referido PPP não é óbice ao reconhecimento da especialidade de todo o período.

Destaco, ainda, que o laudo extemporâneo serve para comprovar situação pretérita, até porque se presume que situações pretéritas normalmente são desempenhadas em piores condições para o trabalhador.

Por outro lado, como a empresa tem o dever de elaborar novo laudo sempre que as condições de trabalho mudarem, se não há novo laudo elaborado a presunção é de que as condições de trabalho se mantiveram, assim, é possível aceitar um laudo anterior para comprovar períodos posteriores ao laudo também.

Logo se estamos analisando o período de 21/09/1993 a 01/11/2006, e consta que o PPP foi elaborado com base no Laudo de 07/07/2004, esse laudo está atestando que tudo o que ele periciou abrange períodos anteriores a ele e posteriores a ele, se não houver outro laudo que o contradiga.

Portanto, mantenho o reconhecimento da especialidade do período de 21/09/1993 a 01/11/2006.

Por ocasião da DER, em 18/07/2022, o INSS apurou um total de 32 anos, 11 meses e 3 dias de tempo de contribuição (fls. 55).

Considerando o período reconhecido administrativamente somado ao período especial devidamente convertido, por ocasião da DER , em 18/07/2022 o autor tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos, 5 meses e 25 dias para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 38 anos e 2 meses, para o mínimo de 35 anos e (iii) cumpriu o requisito carência, com 399 meses, para o mínimo de 180 meses.

AUTODECLARAÇÃO

O requerimento para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias deve ser rejeitado, seja porque tal exigência, prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS n° 450/2020), não se aplica na esfera judicial, mas apenas no âmbito administrativo; seja porque os requisitos para a concessão do benefício sub judice foram preenchidos antes do advento da EC, de sorte que as disposições desta não se lhes aplica.

PRESCRIÇÃO

Não há parcelas alcançadas pela prescrição.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os honorários advocatícios foram fixados moderadamente e devem ser mantidos.

CUSTAS

O INSS não foi condenado ao pagamento de custas.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para fins de apuração dos juros de mora e da correção monetária, devem ser observados os índices e critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros fixados por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Ressalto, ademais, que, na hipótese de a sentença haver fixado critérios diversos para a incidência de juros de mora e correção monetária, ou mesmo de ter sido omissa quanto aos índices aplicáveis, é lícito a esta Corte proceder à sua adequação ou definição, inclusive de ofício, a fim de harmonizar o julgado com o entendimento jurisprudencial pacificado.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos e, de ofício, altero os critérios de juros de mora e correção monetária, nos termos do expendido, ficando mantida, no mais, a r. sentença.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. PPP. REGIME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao reconhecimento da especialidade do período de 02/11/2006 a 26/09/2019, por ilegitimidade passiva do INSS, e julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade do período de 21/09/1993 a 01/11/2006, com conversão em tempo comum e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (18/07/2022).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da especialidade do período laborado sob regime próprio de previdência, para fins de concessão de benefício pelo RGPS; (ii) estabelecer se o período de 21/09/1993 a 01/11/2006 pode ser reconhecido como especial em razão da exposição a ruído acima dos limites legais, com base em PPP.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ilegitimidade passiva do INSS quanto ao período laborado sob regime estatutário (02/11/2006 a 26/09/2019), pois a competência para análise da especialidade é do ente ao qual o segurado estava vinculado à época da prestação do serviço.

Admite-se o reconhecimento da especialidade do período de 21/09/1993 a 01/11/2006, pois o PPP comprova exposição habitual e permanente a ruído entre 86 dB(A) e 101,7 dB(A), acima dos limites legais vigentes.

Aplica-se o entendimento do STJ (Tema 1.083) para aferição do ruído pelo nível máximo (pico), na ausência do NEN, desde que comprovadas habitualidade e permanência.

Presume-se a veracidade das informações constantes do PPP, não sendo o trabalhador prejudicado por eventuais irregularidades formais do documento.

Considera-se válido o laudo técnico extemporâneo como meio de prova da especialidade, por ausência de vedação legal e presunção de condições pretéritas mais gravosas.

Afasta-se a exigência de comprovação de neutralização da nocividade por EPI, especialmente em se tratando de ruído, conforme entendimento do STF.

Reconhece-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na regra de transição da EC 103/2019 (art. 17), ante o cumprimento dos requisitos de tempo e carência.

Rejeita-se a exigência de autodeclaração por se tratar de requisito administrativo inaplicável na via judicial.

Determina-se a adequação dos critérios de juros de mora e correção monetária conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, admitida a fixação de ofício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O INSS é parte ilegítima para reconhecer tempo de serviço especial prestado sob regime próprio de previdência. 2. O PPP regularmente preenchido comprova a especialidade do labor por exposição a ruído acima dos limites legais, sendo suficiente para o reconhecimento do tempo especial. 3. Na ausência de NEN, admite-se a utilização do pico de ruído para aferição da especialidade, desde que comprovadas habitualidade e permanência. 4. O uso de EPI não afasta a especialidade do labor quando se tratar de exposição a ruído. 5. O laudo técnico extemporâneo é válido para comprovação da atividade especial. 6. É devida a aposentadoria por tempo de contribuição quando preenchidos os requisitos das regras de transição da EC 103/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §§ 7o e 14; EC 20/1998; EC 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 20 e 25; Lei 8.213/1991, arts. 25, II, 57, §§ 5o, 6o e 7o, e 58; CPC, art. 375 e art. 485, VI; Decreto 3.048/1999, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.886.795/RS e REsp 1.890.010/RS (Tema 1.083); TNU, Súmula 68; TRF3, ApCiv 5009711-60.2021.4.03.6119.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso do autor e dar parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade no período de 21/09/1993 a 06/07/2004 e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, invertendo-se o ônus da sucumbência na forma do expendido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão